Tribunal: TJMT
Processo: 1002603-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002603-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (EMBARGANTE), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0053-25 (EMBARGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002603-46.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada que
rejeitou os pedidos contidos na exceção de pré-executividade, determinando-se, via de consequência, o regular processamento da execução.

Em suma, a parte embargante requer o acolhimento dos presentes declaratórios para sanar suposta omissão e contradição no decisum afirmando que se está discutindo a obrigação exigida (a multa compensatória, seu pagamento) e que não está a tratar de matéria extra título exequendo.

Afiança que
“estamos diante de questões de ordem pública qual seja, a inexigibilidade da obrigação (multa compensatória) e que está dentro do próprio título exequendo, e, por isso, não demanda qualquer dilação probatória”
(sic).

Assevera que “
devem ser enfrentadas as questões de ordem pública e que estão apresentadas nas razões do agravo de instrumento, quais sejam:

a)- a inexigibilidade da multa compensatória por:-

a.1. violação do princípio da isonomia contratual, violando os arts. 422 e 423, do Código Civil;

a.2. implicar em desequilíbrio contratual com violação do princípio da boa-fé (art. 422, Código Civil);

a.3. estar inserida em contrato de adesão que foi elaborado de forma unilateral pela Agravada, violando os arts. 423 e 424, do Código Civil”
(sic).

Defende que “
há no caso sub judice verdadeira contradição, pois, o Embargante está discutindo a própria obrigação exequenda (exigência do pagamento da multa compensatória)
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, prequestionando-se o art. 786 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas no Id. 168702676, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE INEXIQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, não merece acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade
”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos presentes aclaratórios.

Até porque, consta no julgado que “
a discussão travada na exceção de pré-executividade envolve a exigibilidade da obrigação constante no instrumento contratual, além da averiguação se a exequente agiu em ofensa aos princípios da isonomia contratual, boa-fé e probidade, o que não se pode confirmar por simples análise documental ou mesmo pelos singelos argumentos prestados, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte agravante, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade que não admite dilação probatória.

Desse modo, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, sem prejuízo de ulterior apreciação pelo Magistrado singular, pela via própria, em que se possibilita a verticalização da questão por meio de ampla análise probatória, impraticáveis na via elegida
” (sic).

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023